Tribunal: TJSP
Processo: 1000684-19.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais, julgada procedente. Recursos de apelação das partes. Abordagem de cliente após a saída de estabelecimento comercial sob a acusação de furto, sendo solicitado apoio da Polícia Militar, que o encaminhou à autoridade policial e lavrou boletim de ocorrência. Comprovação, pelo autor, da compra do produto em data anterior aos

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais, julgada procedente. Recursos de apelação das partes. Abordagem de cliente após a saída de estabelecimento comercial sob a acusação de furto, sendo solicitado apoio da Polícia Militar, que o encaminhou à autoridade policial e lavrou boletim de ocorrência. Comprovação, pelo autor, da compra do produto em data anterior aos fatos, com a exibição do cupom fiscal. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Situação que interfere no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe sofrimento e angústia. Danos morais configurados, transcendendo o mero aborrecimento, implicando o dever de indenizar. Manutenção do valor arbitrado, que não é exagerado ou insignificante, atendendo as diretrizes do art. 944 do CC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS, majorados os honorários advocatícios devidos pela ré ao patrono do autor, em mais 5% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001436
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000684-19.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante/apelado
EMERSOM PIRES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante CASAS
PERNAMBUCANAS ARTUR LUNDGREN TECIDOS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000684-19.2019.8.26.0073 -Voto no 7241 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1000684-19.2019.8.26.0073
APELANTE/APELADO: EMERSOM PIRES DE OLIVEIRA
APELADO/APELANTE: CASAS PERNAMBUCANAS ARTUR LUNDGREN
TECIDOS SA
COMARCA: AVARÉ
JUIZ DE 1o GRAU: VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA
VOTO No 7241

APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de
indenização por danos morais, julgada procedente.
Recursos de apelação das partes. Abordagem de
cliente após a saída de estabelecimento comercial
sob a acusação de furto, sendo solicitado apoio da
Polícia Militar, que o encaminhou à autoridade
policial
e
lavrou
boletim
de
ocorrência.
Comprovação, pelo autor, da compra do produto em
data anterior aos fatos, com a exibição do cupom
fiscal. Falha na prestação dos serviços caracterizada.
Situação
que
interfere
no
comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe sofrimento e
angústia. Danos morais configurados, transcendendo
o mero aborrecimento, implicando o dever de
indenizar. Manutenção do valor arbitrado, que não é
exagerado ou insignificante, atendendo as diretrizes
do art. 944 do CC e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Sentença
mantida.
RECURSOS
DESPROVIDOS,
majorados
os
honorários advocatícios devidos pela ré ao patrono
do autor, em mais 5% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
ajuizada por EMERSON PIRES DE OLIVEIRA contra ARTHUR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000684-19.2019.8.26.0073 -Voto no 7241 3/9
LUNDGREN TECIDOS S.A., julgada procedente pela r. sentença atacada
(fls. 85/90), cujo relatório adoto, condenando a ré ao “pagamento à parte
autora de indenização por danos morais que fixo em R$10.000,00, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo desde a publicação da sentença em cartório, bem como com a
incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data em que se
tornarem exigíveis”, carreando-lhe as verbas sucumbenciais, arbitrados os
honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.
Inconformadas, as partes interpuseram recursos de
apelação (fls. 93/99 e 103/113), pretendendo a ré a inversão do julgamento,
ao fundamento de não ter praticado qualquer ato ilícito contra o autor, ou
mesmo pretendeu agir com dolo ou culpa, alegando que os fatos ocorreram de
forma diversa.
Sustenta ter agido no exercício regular do direito,
não tendo havido desrespeito à ordem jurídica e nem causado prejuízo à
esfera moral da parte recorrida.
Alega a inexistência do dever de indenizar os dano
morais porque não estão presentes os seus requisitos, cuidando-se de mero
aborrecimento, ausente prova da conduta excessiva da apelante, impugnando
ao final o valor arbitrado, por considerá-lo elevado.
Por seu turno, pretende o autor a majoração da
indenização extrapatrimonial, pugnando pela fixação no montante de R$
50.000,00.
Os recursos foram devidamente processados, isento
de preparo em relação ao autor, diante dos benefícios da gratuidade da justiça
que lhe foram concedidos (fls. 23), e preparado pela ré (fls. 114/115).
Contrarrazões apresentadas apenas pela ré (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000684-19.2019.8.26.0073 -Voto no 7241 4/9
120/125).
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso Pimentel (fls. 129), e
posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria de
Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
134).
É o relatório.
As
irresignações
recursais
não
comportam
provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, no dia
07/12/2019, o autor dirigiu-se ao estabelecimento-réu para realizar
pagamento de um de seus carnês e adquirir produtos, juntamente com sua
companheira e filha, quando, na saída, foi barrado pelo gerente que lhe
acusou de furtar o tênis que calçava.
Relata ter informado que o tênis foi adquirido na
mesma loja, em momento anterior (23/11/2018), o que poderia ser
comprovado pelo sistema da ré.
Consta, ainda, que o autor não efetuou o pagamento
exigido pelo gerente, ocasião em que este lhe deu voz de prisão e solicitou
apoio da Polícia Militar, que conduziu o demandante à delegacia de polícia,
sendo lavrado Boletim de Ocorrência.
Informa que, para comprovar a compra do produto,
sua companheira foi obrigada a viajar para sua cidade (Paranapanema) para
buscar a nota fiscal, permanecendo o demandante por mais de seis horas
detido indevidamente por uma falsa comunicação de crime.
Com efeito, não há controvérsia de que o autor foi
abordado pelo gerente da ré que o indagou acerca do tênis que estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000684-19.2019.8.26.0073 -Voto no 7241 5/9
calçando, sendo encaminhado à autoridade policial, que lavrou o Boletim de
Ocorrência para apuração do crime de furto (fls. 13/15).
Como é cediço, a instalação de câmeras de
vigilância, sistemas de alarmes nas portas dos estabelecimentos, contratação
de equipes de seguranças, enfim, todos os meios destinados à proteção do
patrimônio dos fornecedores de serviços, não ofende a ordem jurídica e
constitui exercício regular de direito.
Entretanto, esses mecanismos de proteção devem
observar a maior discrição possível, jamais expondo os consumidores a
situações vexatórias, para que o agir não configure o ato ilícito e cause dano
indenizável (arts. 186 e 927, ambos do CC).
In casu, ao analisar corretamente o litígio à luz do
Código de Defesa do Consumidor, diante da relação de consumo estabelecida
entre as partes e valorar as provas produzidas em cotejo com o alegado nos
autos, a r. sentença concluiu pela veracidade da situação fática descrita na
petição inicial e condenou a fornecedora de serviços a reparar os danos
morais experimentados pelo consumidor, fixando a indenização em R$
10.000,00.
Com a apresentação da nota fiscal da compra do
tênis que o autor calçava ao ser abordado pelo gerente, realizada em
23/11/2018, e que sua companheira foi buscar na cidade de Paranapanema, o
preposto da ré confirmou sua autenticidade e a compra realizada (fls. 14) e só
então prontificou-se a verificar na empresa e funcionários o ocorrido “em
razão da demanda de produtos vendidos”, atitude que deveria ter tomado
antes de acionar a Polícia Militar para que o autor fosse preso em flagrante
delito.
Além disso, o autor apresentou a filmagem onde ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000684-19.2019.8.26.0073 -Voto no 7241 6/9
aparece em um estabelecimento comercial calçando o mesmo tênis que a ré o
acusou de furto, em data anterior aos fatos descritos na petição inicial, o que
corrobora sua alegação.
Os fatos tratados nos autos não são de mera
abordagem realizada por seguranças da ré para se verificar se houve excesso
ou exposição à situação vexatória ou de constrangimento.
O gerente da ré deu “voz de prisão” ao consumidor e
solicitou apoio da Polícia Militar, que o encaminhou à Delegacia de Polícia e
lá foi lavrado Boletim de Ocorrência por crime de furto. A constrangedora
situação não se agravou ainda mais, evoluindo para a prisão em flagrante do
autor e recolhimento ao cárcere, diante da narrativa das partes e da
apresentação da nota fiscal que a companheira do autor cuidou de ir buscar
em outra cidade (histórico do BO de fls. 14).
De sua parte, a ré nem se interessou na produção de
outras provas para infirmar a produzida pelo autor, limitando-se a rebater as
alegações sem trazer aos autos o mínimo elemento probatório confiável de
que agiu no exercício regular de direito, como alegado.
Oportuno registrar que, a par da legalidade da
fiscalização realizada pela apelante, o agir em excesso também implica na
ilicitude da conduta e enseja o dever de indenizar o prejuízo causado ao
consumidor, tal como dispõe o art. 187 do Código Civil.
Bem por isso, caberia à apelante, pelos meios
disponíveis no ordenamento jurídico, a contraprova do alegado
constrangimento a que foi submetido o consumidor, contudo, na fase de
produção de provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 66).
Portanto, configurada a falha nos serviços prestados
pela ré, emerge o dever de indenizar os danos morais reclamados na petição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000684-19.2019.8.26.0073 -Voto no 7241 7/9
inicial, porquanto indiscutível que os fatos interferiram no estado psicológico
do indivíduo, causando-lhe sofrimento, frustração, revolta e angústia, e não
mero aborrecimento e dissabor do cotidiano, como argumentado no recurso.
Na realidade, os danos morais são presumíveis - in
re ipsa -, comportando aplicação a lição de Sérgio Cavalieri Filho:
“O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do
próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso
facto, está demonstrado o dano moral à guisa de uma
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que
decorre das regras da experiência comum” (in Programa de
Responsabilidade Civil, Malheiros Ed. - 3a ed., p. 91/92).
Como assinalou o E. Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, a "questão da reparabilidade de danos morais e a desnecessidade
de comprovação de prejuízo constituem matérias sedimentadas no atual
direito brasileiro, tendo a Constituição de 1988 posto fim a antiga discussão
a respeito da possibilidade ou não de se apurar danos morais fora dos casos
expressamente previstos no Código Civil, muito embora a dicção do art. 159
desse texto já fosse suficiente para se posicionar afirmativamente à tese", e,
invocando as lições de Ruggiero, "para o dano ser indenizável, 'basta a
perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade,
nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no
gozo do respectivo direito' (Instituições de Direito Civil, tradução de Ary dos
Santos, Saraiva, 1937)" (REsp n° 171.084/MA, DJ de 05/10/98).
Sobre o tema, a jurisprudência do C. STJ:
"Como assentado na jurisprudência não é necessário provar
o prejuízo em casos como o presente, mas, apenas, a
existência do fato capaz de gerar constrangimento,
sofrimento, perturbação psíquica. 2. O valor do dano moral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000684-19.2019.8.26.0073 -Voto no 7241 8/9
pode ser fixado ao prudente arbítrio do Juiz. 3. Recurso
especial conhecido e provido." (STJ-3a T., REsp no 233.597-
MG, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15/09/2000).
Assim, reconhecido o dever de indenizar os danos
extrapatrimoniais experimentados pelo autor, necessário examinar o valor da
indenização arbitrado (R$ 10.000,00), reputado excessivo pela ré e
insignificante pelo autor.
A esse respeito, como não há rigidez no
arbitramento do valor indenizatório, a título de dano moral, mormente por
inexistir no direito positivo pátrio norma disciplinando a matéria, deve o juiz
orientar-se pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, consoante
o seguinte julgado do C. STJ:
"O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na
fixação da indenização a esse título, recomendável que o
arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e,
ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,
com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso" (cfr. REsp. n°s. 214.381-MG, 145.358-MG, e 135.202-
SP,
Rel.
Min.
Sálvio
Figueiredo
Teixeira,
DJU,
respectivamente, 29.11.99, 01.03.99 e 03.08.98).
Referida indenização pecuniária objetiva punir o
infrator e reparar o dano causado, sem que o montante implique em
enriquecimento sem causa, situação vedada em nosso ordenamento jurídico
ou se revele irrisória a quantia.
In casu, considerando os parâmetros sugeridos pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000684-19.2019.8.26.0073 -Voto no 7241 9/9
doutrina e pela jurisprudência, as diretrizes estabelecidas pelo art. 944 do
Código Civil, a condição socioeconômica do autor e o grau de culpa da ré, o
valor de R$ 10.000,00 arbitrado na r. sentença não é exagerado e nem
irrisório, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
conjugadas as circunstâncias da causa, as especificidades da lide e os
princípios citados, daí porque não comporta a modificação almejada nos
recursos.
Oportuno assinalar a respeito que o acolhimento do
montante postulado pelo autor (R$ 50.000,00) implicaria no enriquecimento
sem causa do recorrente, situação vedada pelo ordenamento jurídico.
Destarte, devidamente equacionado o litígio, a r.
sentença merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AOS
RECURSOS, majorados os honorários advocatícios devidos pela ré ao
patrono do autor, em mais 5% do valor da condenação, com base no art. 85, §
11, do Código de Processo Civil.

SERGIO ALFIERI

Relator